Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-52.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004568-52.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANIEL DE SOUSA AMARAL - CPF: 058.442.161-30 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL - VERIFICADO NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DO VOTO – ADEQUAÇÃO JULGADO - MANUTENÇÃO DO RESULTADO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 181612699) opostos por MULTIMARCAS ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação.

O Embargante alega a existência de erro material, para tanto, sustenta a existência de cláusulas que preveem os descontos contratuais.

Aduz que acordão

reformou a sentença de primeiro grau para possibilitar os descontos do valor a ser restituído conforme previsão contratual.

Todavia, que o contrato juntado nos autos pela parte autora, é possível concluir que existe erro material no r. acórdão na medida em que na cláusula citada (44ª), nada diz com relação as taxas contratuais.

Deste modo, que levando em consideração que as taxas previstas constam na cláusula quadragésima terceira e não na cláusula quadragésima quarta conforme expôs o juízo, requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado.

Manifestação do Embargado (id.n.º 182522187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 181612699) opostos por MULTIMARCAS ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao Embargante.

No caso dos autos, dos autos as taxas estão previstas no parágrafo segundo de cláusula quadragésima terceira.

Parágrafo Segundo – Dos valores pagos e que serão restituídos ao CONSORCIADO excluído, a ADMINISTRADORA decotará: os valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, seguro de vida e quaisquer outras taxas que não se referirem à contribuição para a conta fundo comum do grupo.

Portanto, este erro material deve ser corrigido na decisão embargada.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“(...)Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que seja descontado do valor a ser restituído ao autor as taxas previamente estipuladas na cláusula 44ª do contrato, no mais, mantenho a decisão apelada.”

Leia-se:

(...)Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que seja descontado do valor a ser restituído ao autor as taxas previamente estipuladas no parágrafo segundo da cláusula 43ª do contrato, no mais, mantenho a decisão apelada.”

Anoto que esta alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o mérito.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS para corrigir o erro material destacado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024